Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0731983-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Recurso de Agravo em Execução Penal instruído pela Defesa. 2. Retornem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.